Tribunal: CARF
Processo: 10880.972912/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.É incabível o reconhecimento de crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, quando não comprovados os pagamentos antecipados em quantidade superior ao imposto devido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972912/2011-31
ACÓRDÃO
1001-003.914 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

É incabível o reconhecimento de crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ,
quando não comprovados os pagamentos antecipados em quantidade
superior ao imposto devido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.914 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972912/2011-31
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CA Programas de Computador,
Participações e Serviços Ltda., em face do Acórdão no 09-67.164, proferido pela 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório no
952490777, que não homologou a compensação de crédito de CSLL no valor de R$ 36.210,42,
relativo ao ano-calendário de 2005.
O pedido de compensação tinha por fundamento saldo negativo de CSLL, declarado
na DIPJ de 2006. A autoridade julgadora considerou que não foi comprovada a integralidade do
pagamento das estimativas informadas pela contribuinte na DIPJ, nem a existência de saldo
negativo líquido e certo.
O despacho decisório havia reconhecido apenas R$ 18.579,32 de CSLL retida na
fonte, glosando o restante, com base na ausência de confirmação nos sistemas da RFB.
A contribuinte, em seu recurso, argumenta que:
a) O saldo negativo é composto não apenas por pagamentos por DARF, mas
também por compensações anteriores via PER/DCOMP e retenções na fonte;
b) A autoridade julgadora extrapolou o escopo da análise ao reabrir a composição
do saldo negativo declarado há mais de 12 anos;
c) Não foi promovida fiscalização formal, mas houve glosa indireta de crédito com
base em suposta inconsistência entre os valores pagos e declarados;
d) Foram ignorados os documentos que compõem outras parcelas do saldo
negativo.
A recorrente pleiteia o reconhecimento do direito creditório no valor de R$
36.210,42 e a consequente homologação da compensação ou, alternativamente, a conversão do
julgamento em diligência para apuração de todas as parcelas componentes do saldo negativo.

É o Relatório.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.914 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972912/2011-31
3
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
A questão controvertida consiste em definir se é válida a glosa de crédito de CSLL
em PER/DCOMP com base em suposta composição incorreta do saldo negativo, sem que tenha
havido a instauração de procedimento fiscal formal para tanto. A recorrente defende que a DRJ
não poderia reabrir a apuração do saldo negativo de CSLL de 2005 com base apenas em sistema
interno da RFB e que foram ignoradas parcelas relevantes da composição do crédito, como
compensações anteriores e retenções na fonte devidamente comprovadas.
Pelo que se observa dos autos, houve equívocos da Contribuinte no preenchimento
da PER/DCOMPs, na qual muitos campos não foram preenchidos e não estava em consonância
com a DIPJ, o que deu ensejo à negativa de homologação da compensação, consoante consta do
Despacho Decisório, nos termos seguintes:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
(...).
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 36.210,41 Valor na DIPJ: R$ 36.210,41 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 4.712.931,31 CSLL devida: R$ 4.676.720,90
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado. Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 30/09/2011.
Acerca do tema, constou da decisão recorrida:
A contribuinte não verificou atentamente o conteúdo do despacho decisório.
Consta do referido despacho que a contribuinte informou no PER/DCOMP, como
parcelas de composição do crédito pleiteado (saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2005), somente R$ 36.210,42, sendo confirmado desse total R$
18.579,32.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.914 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972912/2011-31
4
Todos os outros campos estão zerados (IR EXTERIOR, PAGAMENTOS, ESTIM.
COMP. SNPA, ESTIM. PARCELADAS E DEM. ESTIM. COMP).
Assim, não constam relacionados no PER/DCOMP os pagamentos de estimativas
que a contribuinte alega ter realizado integralmente.
Se não foram relacionados os pagamentos de estimativa, nunca poderiam ter sido
confirmados no despacho decisório eletrônico.
Por este motivo, no despacho decisório resta esclarecido:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 36.210,41 Valor na DIPJ: R$ 36.210,41 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 4.712.931,31 CSLL devida: R$ 4.676.720,90
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00 Diante do exposto, NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. (grifo
não original).
Portanto, foram confirmados na composição do crédito R$ 18.579,32, para uma
CSLL devida de R$ 4.676.720,90, ou seja: 18.589,32 - 4.676.720,90 = (-
)4.658.131,58 (quando negativo o valor será zero).
De modo que, não foi reconhecido direito creditório, não há erro material no
despacho decisório, sendo inócuos os argumentos da contribuinte sobre este
ponto, por total falta de atenção com a motivação descrita no despacho decisório.

De fato, a decisão de primeira instância encontra-se acertada, nessa parte, pois
ocorreram os erros apontados nos preenchimento do PER/DECOMP e, por consequência, não foi
homologada a compensação.
Contudo, o acórdão recorrido, sob fundamento de adentrar na verdade material,
procedeu à análise das estimativas, nos termos seguintes:

Ainda que a contribuinte não tenha relacionado as estimativas pagas em sua
PER/DCOMP, como ela alega que realizou todos os pagamentos, sempre na busca
da verdade material, este julgador analisou a DIPJ apresentada pela contribuinte e
verificou no sistema SIEF os pagamentos que estão confirmados naquele sistema
que controla os DARF pagos, como consta do demonstrativo a seguir: (...).
Constata-se, de pronto, que a contribuinte em sua DIPJ, ano-calendário 2005,
apurou, na Ficha 16, estimativas a pagar no total de R$ 3.675.440,47 e registrou
no ajuste, na Ficha 17 (linha 52), CSLL Mensal Paga por Estimativa, no valor de R$
4.676.720,90.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.914 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972912/2011-31
5
Aqui há um erro que, por si só, extingue o saldo negativo apurado no importe de
R$ 36.210,41. Isso porque, o valor a ser registrado no ajuste corresponde às
estimativas pagas e, considerando-se que todas fossem efetivamente pagas, o
total seria igual às Estimativas a Pagar apuradas na Ficha 16 (R$ 3.675.440,47),
valor que, levado ao ajuste, não importaria em saldo negativo.
Ainda assim, considerando que a contribuinte poderia ter realizado pagamentos
de estimativas no valor de R$ 4.676.720,90, verifiquei no sistema SIEF o total de
pagamentos realizados, registrado no sistema de controle da RFB, e encontrei um
total de R$ 2.955.852,78, como comprovado na tela a seguir: (...).
Portanto, como esse total é menor ainda que o total de estimativas a pagar (Ficha
16), não há saldo negativo a ser reconhecido.
Restou provado até aqui que a contribuinte errou ao preencher o PER/DCOMP,
errou ao preencher a DIPJ, não há prova de que tenha pago o total de estimativas
informados na Ficha 17 (linha 52) e, com base nos elementos disponíveis nos
sistemas da RFB, não é detentora de saldo negativo de CSLL no ano-calendário
2005.
(...).
No caso em apreço, não haveria necessidade de análise desse item, uma vez que
ainda que o total de retenções fosse comprovado, com inclusão dos rendimentos
que lhes deram origem como tributáveis, sua soma não seria suficiente para gerar
saldo negativo de CSLL para o ano-calendário 2005, em função dos erros
cometidos no ajuste, quando a contribuinte levou um valor de estimativas pagas
maior que o de estimativas a pagar, e do valor total comprovado, através do
sistema de controle de pagamentos da RFB, de estimativas pagas.
Entretanto, visando não deixar qualquer dúvida procedo, a seguir, a análise das
retenções.
A contribuinte juntou em sua defesa, apresentada no processo no
10880.982841/2011-85, referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2005, comprovantes de rendimentos pagos e de retenções de IRRF do ano-
calendário 2005 fornecidos pelas fontes pagadoras (Caixa Econômica Federal e
SERPRO), código de receita 6190, compatíveis com os rendimentos tributados na
DIPJ, que comprovam as retenções não confirmadas nos valores a seguir
discriminados:
1) Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 - R$ 3.161,24
2) Serpro - CNPJ 33.683.111/0001-07 - R$ 5.370,02 (2.806,41 + 2.563,61)
Apesar dos CNPJ registrados nos comprovantes trazidos ao processo não
corresponderem aqueles registrados no PER/DCOMP, cujas retenções não foram
confirmadas, considerei os valores acima, porque as diferenças estavam somente
entre matriz e filiais.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.914 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972912/2011-31
6
Assim, restou confirmado um total de retenções na fonte de R$ 27.120,58 (R$
18.589,32 + 3.161,24 + 5.370,02).
Tem-se comprovado no presente processo Pagamentos de Estimativas no valor de
R$ 2.955.852,78 e retenções na fonte no importe de R$ 27.120,58 que totalizam
R$ 2.955.852,78, contra um CSLL devida de R$ 4.676.720,90.
Repita-se: restou provado até aqui que a contribuinte errou ao preencher o
PER/DCOMP, errou ao preencher a DIPJ, não há prova de que tenha pago o total
de estimativas informados na Ficha 17 (linha 52) e, com base nos elementos
disponíveis nos sistemas da RFB, não é detentora de saldo negativo de CSLL no
ano-calendário 2005.

Desse modo, o que buscou a DRJ foi tentar encontrar lastro para aferir a existência
de saldo negativo, considerando o indício de equívocos no PER/DECOMP e na DIPJ. Portanto,
entendo que não se extrapolou os limites da fiscalização, ao contrário do alegado pelo Sujeito
Passivo, mormente porque a negativa de homologação da compensação, no Despacho Decisório,
encontrou amparo nas informações prestadas pelo Contribuinte.
Nesse cenário, o que impossibilitou a homologação da compensação não foi apenas
a confirmação parcial das retenções realizadas, mas sim o equívoco da informação prestada, pois
não foram relacionados no PER/DCOMP os pagamentos de estimativas que a Contribuinte alega
ter realizado integralmente.
Se não foram relacionados os pagamentos de estimativa, como bem salientou a
decisão a quo, nunca poderiam ter sido confirmados no despacho decisório eletrônico.
Assim, não se identificou que a soma dos pagamentos antecipados seria maior que
o imposto devido e, por conseguinte, não houve saldo negativo.
Nota-se que a Recorrente assevera que o saldo negativo apurado é composto pela
junção de outros valores, mais precisamente: Pagamentos de estimativas por compensação
(PER/DCOMP) e Retenções na Fonte sofridas quando do recebimento por serviços prestados a
entidades públicas e privadas.
Não obstante o alegado, convém ressaltar que, diante das inconsistências do
PER/DECOMP somadas às inconsistências da DIPJ, caberia à Recorrente a prova das suas
alegações, principalmente porque, da forma como realizado o pedido de compensação, o
despacho decisório está irretocável.
Assim, não restando demonstrado o saldo negativo, razão não assiste à Recorrente.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.914 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972912/2011-31
7
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 136
DF CARF MF
Original